Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-63.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003103-63.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALDOMIRA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 649.964.501-00 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1003103-63.2024.8.11.0005.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
VALDOMIRA DO NASCIMENTO CAMPOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com servidora pública vinculada à Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), reconhecendo o direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período não prescrito de 07/2019 a 09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder à demanda, considerando a autonomia da UNEMAT; (ii) analisar a validade dos contratos temporários celebrados de forma sucessiva pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com a legislação aplicável; (iii) estabelecer o direito ao recolhimento de FGTS decorrente da nulidade dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento, pois, embora a UNEMAT possua personalidade jurídica própria e autonomia financeira, o ente estadual é o principal responsável pela receita e despesas com pessoal da fundação, sendo parte legítima para figurar no polo passivo, conforme precedentes do TJMT.

4.

A renovação sucessiva de contratos temporários, ultrapassando o prazo máximo de 48 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

5.

A unicidade contratual deve ser reconhecida quando há sucessivas renovações de contratos temporários, configurando a manutenção do vínculo com a Administração Pública, independentemente de alterações legislativas posteriores que ampliem os prazos de contratação.

6.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

7.

Nos termos da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, incide exclusivamente a taxa SELIC, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por contratos temporários firmados pela UNEMAT, por ser o principal responsável pelas receitas e despesas da instituição.

2.

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

3.

A partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; EC no 113/2021; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; TJMT, N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, Julgado em 03/06/2020; TJMT, N.U 1003353-81.2023.8.11.0086, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 271930947, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o ente estadual ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período não prescrito de 07/2019 a 09/2024.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e os juros moratórios devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação válida.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o recorrente alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a UNEMAT possui personalidade jurídica própria, com autonomia financeira e administrativa.

Ainda, aduz que a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar no 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

Aponta que, com as alterações legislativas pertinentes à matéria discutida nos autos, houve mudança nas regras de prazo da contratação temporária e nas possibilidades de renovação, destacando que, em todos os cenários, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente. Embora a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – seja uma fundação pública com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para responder à ação, pois é o principal responsável pela receita da instituição e pelo pagamento das despesas com pessoal.

A presente demanda envolve servidora pública que pleiteia verbas trabalhistas, o que reforça a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEITADA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira,
o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.
” (N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1019404-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (grifei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
(...)
1-
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal
.
(...)” (TJMT – N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (grifei)

Ainda, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou os Diários Oficiais e fichas financeiras referentes aos anos de 2019 a 2024 (IDs 271930930/271930935), demonstrando a celebração de contratos temporários com a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, na função de
agente universitário LC 321
, nos períodos de
07/2019 a 12/2019, 01/2020 a 12/2020, 01/2021 a 12/2021, 01/2022 a 12/2022, 01/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 09/2024
.

Em atenção à Lei Complementar Estadual no 321/2008, o cargo de agente universitário é “
caracterizado por atribuições inerentes às atividades técnicas de ensino, pesquisa, extensão, planejamento, organização, execução e avaliação das tarefas necessárias à administração do ensino superior que exijam formação de nível médio, compreendendo também o exercício de direção, assessoramento, chefia, cargos eletivos, coordenação e assistência na própria Instituição, dentro de suas especialidades, além de outras previstas na legislação vigente
”.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulava as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso no período, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

III -
24 (vinte e quatro) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e
XVIII
do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; contratação; (redação original)

(...)

§ 2o
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988
.

Isso porque,
o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 48 meses
, o que não foi respeitado, considerando que
os períodos compreendidos entre 07/2019 e 09/2024 totalizam 63 (sessenta e três) meses.

Portanto, ficou
demonstrada
a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente,
descaracterizando a 'situação emergencial'
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado e o direito da reclamante ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PERÍODO EXCESSIVO – NULIDADE – PAGAMENTO FGTS – DEVIDO – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – PRECEDENTES STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária do recorrido não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – N.U 1003353-81.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Sob esse viés, na hipótese versada, constata-se que, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, não trouxe nenhum documento para comprovar o alegado, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Além disso, apesar de apontar alterações legislativas na matéria, deve-se considerar a unicidade contratual em razão do caráter de sucessividade das contratações, o que caracteriza manutenção do vínculo com a Administração Pública.

Portanto,
as Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023
, que alteraram dispositivos da Lei Complementar no 600/2017, aumentando o prazo da contratação temporária,
não devem alcançar situações já consolidadas
.

Por outro lado, verifica-se que
a decisão foi proferida após a entrada em vigor da
Emenda Constitucional no 113/2021
, o que impõe a aplicação de seus dispositivos ao caso.

Assim, nos termos do novo regramento, a
partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021,
observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,
determinando, de ofício, que, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025